Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – FONOAUDIOLOGIA – ACESSO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ –– CONDENAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.

1. O Estado não pode furtar-se ao dever de garantir o acesso, à população de baixa renda, aos tratamentos de saúde por ela necessitados, consoante previsão constante do artigo 196 da Constituição da República, segundo a qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. De acordo com o entendimento constante da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante”, tese confirmada por aquela Corte pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.108.013/RJ), tendo em vista que a confusão entre credor e devedor extingue a obrigação de pagar a verba.

3. Em face da ausência de força vinculante, a tese contrária adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Rescisória 1937, não derroga o entendimento sedimentado pelo STJ, por meio da edição de súmula e pela sistemática dos recursos repetitivos, circunstância que enseja o afastamento de eventual condenação imposta ao ente federado.

4. Remessa necessária desprovida e recurso voluntário provido.